Tribunal: TCU
Processo: 001.650/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1472/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.650/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Albertino Jorge Ribeiro (XXX.170.992-XX); Antonio Isaias dos Santos (XXX.975.858-XX); Carlos Jose Alves de Souza (XXX.734.952-XX); Clea Ruth Luiz Henderson (XXX.681.962-XX); Edith Tereza Damasceno de Melo (XXX.722.402-XX); Joao Ribeiro Pereira (XXX.525.262-XX); Jose Maria Ferreira da Silva (XXX.318.462-XX); Lucia Brito Cabral (XXX.181.162-XX); Sabina Bernardete Monteiro Lyra Silva (XXX.926.042-XX); Vera Maria Farias Cardoso (XXX.313.802-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.